Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de resistência. elemento subjetivo demonstrado. autoria e materialidade comprovadas. absolvição. impossibilidade. desclassificação para dano. impossibilidade. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. inteligência do art. 44 do cp. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 329, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de dois meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões. O MPDFT apresentou parecer em ID 74736717, pugnando pelo não provimento do apelo.

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação, bem como se existiu dolo na conduta praticada pela ré. Questiona-se, ainda, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

III. Razões de decidir.
4. Pratica o crime previsto no artigo 329 do Código Penal, aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. Consta da denúncia que “no dia 10 de dezembro de 2024, entre 9h e 9h30min., no Condomínio Recanto dos Nobres, Conjunto D, Lote 11, SH Contagem/Condomínio Recanto dos Nobres, Sobradinho II/DF, a denunciada, com vontade consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante cumprimento de mandado de arresto e penhora na casa da denunciada, esta teria tentado ocultar televisão, colocando-a em seu veículo. Percebendo a televisão dentro do automóvel, a oficiala de justiça Suzana solicitou que a denunciada abrisse o carro para que a televisão fosse levada, ocasião em que a denunciada se negou a abri-lo. Ato contínuo, ante a negativa da denunciada, foi solicitado um chaveiro pela oficiala, momento em que a denunciada perguntou "você vai levar a televisão de qualquer jeito?" e, após resposta positiva, abriu o veículo, danificou a televisão com socos e, na sequência, jogou o objeto na direção da oficiala, que, para não ser atingida, recuou”.
6. No caso em análise, a autoria e materialidade ficaram devidamente demonstradas, consoante se extrai da Ocorrência Policial no 5553/2024, dos Termos de Declaração, Termo de Apreensão e prova oral colhida em juízo. Com efeito, ficou comprovado que a apelante resistiu à execução do ato legal mediante violência, consistente em arremessar uma televisão contra a oficiala de justiça designada para cumprimento do mandado de penhora. Nesse aspecto, tanto a servidora, como a advogada e o policial militar que acompanharam a diligência, todos confirmaram a narrativa dos fatos tal como descrito na denúncia. Em reforço, o vídeo de ID 74185912 corrobora as declarações prestadas em juízo.
7. Assim, a ré, consciente e voluntariamente, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir ao cumprimento da ordem judicial mediante o arremesso de uma televisão em direção à oficiala de justiça designada para o ato. Comprovada a conduta ilícita da ré, não há como se aplicar o princípio do "in dubio pro reo", assim como não há de se concluir pela ausência do elemento subjetivo, diante da suficiência do conjunto probatório.
8. Demonstrado pelas provas dos autos que a acusada reagiu com violência ao ato legal realizado pela oficiala de justiça, arremessando contra ela uma televisão, caracterizado está o crime de resistência, não cabendo a desclassificação para o delito de dano.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o crime foi cometido com violência à pessoa, circunstância que impede a aplicação do benefício, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. Dispositivo.
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.